Tribunal: TJDFT
Processo: 0751119-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Número do processo: 0751119-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA BARBOSA MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do CPC, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer documentos que elidam os fundamentos da r. decisão agravada quanto ao indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, mormente os comprovantes de despesas ordinárias que justifiquem o pleito formulado. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator